Tribunal: TJES
Processo: 5011462-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011462-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: ESTILO VIX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

ADVOGADO: LORENZO CASER MILL - OAB ES34620-A

RECORRIDA: TERRA TEXTIL LTDA

ADVOGADO:A CLELIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - OAB MG86951

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E INFORMACIONAL CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que acolheu Preliminar de Incompetência Territorial e determinou a remessa dos autos de uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais da Comarca Capital (Vitória/ES) para a Comarca de Belo Horizonte/MG. A demanda originária baseia-se na aquisição de tecidos, que teriam se desfeito na primeira lavagem, por uma Empresa de confecção de pequeno porte (EPP) junto a uma Indústria e Importadora têxtil de grande porte. O pedido principal do recurso é a reforma da Decisão para manter a competência do Juízo de Vitória/ES, sob o fundamento de que há relação de consumo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor, por meio da Teoria Finalista Mitigada, na relação negocial entre Empresa varejista adquirente de matéria-prima e a Indústria Fornecedora; e (II) estabelecer o foro competente para processar e julgar a Ação Indenizatória decorrente de suposto vício qualitativo nos insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, que estende as normas do Código de Defesa do Consumidor a Pessoas Jurídicas que adquirem produtos para fins econômicos, desde que demonstrem vulnerabilidade concreta perante o Fornecedor.

4. A disparidade de porte entre a Adquirente, caracterizada como modesta Empresa de confecção regional (EPP), e a Fornecedora, que atua como grande Indústria e Importadora internacional, evidencia a vulnerabilidade econômica e fática na relação contratual.

5. A assimetria de conhecimentos especializados sobre o processo fabril, a resistência das fibras de viscose e elastano e os testes de qualidade caracteriza a vulnerabilidade técnica da Adquirente perante a expertise da Fabricante.

6. O déficit informativo decorrente da omissão de advertências, no mostruário digital e nos documentos fiscais, quanto às contraindicações de higienização dos tecidos configura evidente vulnerabilidade informacional.

7. A comprovação cumulativa das vulnerabilidades técnica, econômica e informacional atrai a incidência do arcabouço normativo consumerista e garante à parte vulnerável a prerrogativa legal de ajuizar a Ação de Responsabilidade Civil no foro do seu domicílio, prevalecendo sobre eventual cláusula de eleição de foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida no sentido de fixar a competência do Juízo
a quo
(7ª Vara Cível de Vitória/ES) para o julgamento da causa, reconhecendo-se, para tanto, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de insumos por Pessoa Jurídica para o incremento de sua atividade produtiva não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando comprovada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional frente ao Fornecedor, consoante a Teoria Finalista Mitigada.

2. O reconhecimento da relação de consumo legitima a fixação da competência no foro do domicílio do Consumidor para o processamento de Ação de Responsabilidade Civil, nos moldes do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I.

Jurisprudência citada: STJ - REsp n. 2.009.226/BA, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09.12.2025, DJEN de 12.12.2025; TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 50148628620238080000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publ. 12.08.2024; TJ-ES - Apelação Cível nº 0024380-55.2019.8.08.0024, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publ. 02.02.2023.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de Votos, conferir provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão recorrida no sentido de fixar a competência do Juízo
a quo
(7ª Vara Cível de Vitória/ES) para o julgamento da causa, reconhecendo-se, para tanto, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante Voto do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (designado para redigir Acórdão), acompanhado pelo Eminente Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, ficando vencido o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Relator originário), que se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estilo Vix Comércio de Vestuário Ltda EPP
(Id. 14959550)
,
ver reformada a decisão que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, declinou da competência para a comarca de Belo Horizonte/MG.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: i) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que trata de definição de competência; ii) competência territorial do local do ato ou fato (alínea "a" do inciso IV do art. 53 do CPC); iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao processo de origem, com base na teoria finalista mitigada, em razão de vulnerabilidade econômica e técnica em relação à agravada, o que atrairia a competência para o seu domicílio em Vitória (inciso I do art. 101 do CDCC); iv) necessidade de concessão de efeito suspensivo liminar ao recurso, sob pena de morosidade e risco ao resultado útil do processo com a remessa dos autos a juízo que entende incompetente.

Decisão inaugural
in
deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id
15064616
).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Agravo de Instrumento nº 5011462-93.2025.8.08.0000

RECORRENTE: ESTILO VIX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

ADVOGADO: LORENZO CASER MILL - OAB ES34620-A

RECORRIDA: TERRA TEXTIL LTDA

ADVOGADO: CLELIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - OAB MG86951

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Consoante se extrai dos autos,
ESTILO VIX COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pela Recorrente em desfavor de
TERRA TEXTIL LTDA
, cujo
decisum
acolheu a Preliminar de Incompetência Territorial suscitada pela Recorrida e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte/MG.

Com efeito, a discussão jurídica em apreço
cinge-se à definição do foro competente para processar AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, fundamentada na aquisição de insumos têxteis supostamente eivados de vícios qualitativos, os quais teriam inviabilizado a comercialização de produtos finais pela Empresa Adquirente, ora Recorrente.

No intuito de delinear relevantes premissas para o exame da questão, importa esclarecer que Recorrente ajuizou a demanda originária em face da Recorrida, relatando que adquiriu tecidos desta última para a confecção de vestidos, contudo, as peças teriam se desfeito na primeira lavagem efetuada pelas clientes finais.

Neste contexto,
a Decisão recorrida (Id. 71860714) acolheu Preliminar de Incompetência Territorial suscitada pela Ré, ora Recorrida
, determinando a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG, ao fundamento de que a relação é eminentemente empresarial, não se afigurando de plano a vulnerabilidade técnica para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao examinar a irresignação,
o Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, votou pelo desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a aquisição de produtos por Empresa para incrementar atividade comercial constitui, via de regra, insumo para cadeia produtiva, afastando a condição de destinatário final e a incidência das normas consumeristas.

Nessa ordem de ideias, importa examinar se a hipótese dos autos permite, ou não, a aplicação da
Teoria Finalista Mitigada
, consolidada pela jurisprudência pátria.

A propósito, impõe-se assentar que a caracterização do Consumidor, o ordenamento jurídico brasileiro adotou,
em regra
, a
Teoria Finalista
(ou Subjetiva), que exige que o Adquirente seja o destinatário final fático e econômico do bem ou serviço, ou seja, que encerre a cadeia de consumo e não o utilize para incrementar a sua actividade profissional.

Atrelado a isso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou a
Teoria Finalista Mitigada (ou Aprofundada)
, que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a profissionais ou pessoas jurídicas que, embora adquiram o produto ou serviço para fins econômicos, demonstrem
vulnerabilidade
concreta frente ao Fornecedor.

Deste modo, cabe assentar que "
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a
teoria finalista mitigada
, estendendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontram-se em manifesta situação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou fática
perante o fornecedor
" (
STJ
- REsp n. 2.009.226/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Na espécie, constata-se, distintamente da percepção do Juízo
a quo
, que
a vulnerabilidade da Recorrente, sob diversos aspectos, resta sobejamente demonstrada
independentemente de dilação probatória adicional.

Sob o aspecto da
vulnerabilidade econômica e fática
, a disparidade de porte entre as partes é flagrante. Deveras, verifica-se, por meio do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(Id. 66836233)
, que
a Recorrente é uma Empresa de Pequeno Porte (EPP)
, atuante no comércio varejista, dotada de um "
pequeno setor próprio de confecção
".

Por outro lado, conforme extraído de seu sítio eletrônico institucional (www.terratextil.com.br),
a TERRA TEXTIL LTDA, ora Recorrida, apresenta-se como uma gigante do setor
, afirmando que
"desde os anos 2000, a Terra Têxtil desenvolve e comercializa tecidos para o segmento... Nossos colaboradores realizam diversas viagens nacionais e internacionais para descobrir o que de melhor vai sair das passarelas do universo fashion... Além da expertise e know-how em moda, nossa estrutura organizacional e de logística é eficiente, tanto no Brasil quanto na China"

(id. 14959550 - p. 14)
.

Neste passo, a desproporção entre uma modesta confecção de atuação regional e um expoente do mercado atacadista e importador submete a Recorrente a uma posição de fragilidade negocial, desprovida de instrumentos para equilibrar as forças contratuais.

No que tange à
vulnerabilidade técnica
, observa-se uma acentuada assimetria de conhecimento especializado entre os litigantes.

Na medida em que a Recorrente consubstancia-se em sociedade de pequeno varejo de moda, operando com um setor de confecção de reduzida envergadura,
a Recorrida se posiciona como indústria têxtil de alta especialização, detentora de notório
know-how
e pautada em pesquisas de vanguarda internacional para o desenvolvimento de seus produtos
.

Em sendo assim, enquanto
a Recorrida detém o domínio pleno do processo fabril e dos protocolos de testagem de qualidade desde a origem dos insumos
, a Recorrente figura como mera adquirente de matéria-prima, agindo sob o manto da boa-fé e da estrita confiança depositada nas especificações fornecidas pelo fabricante. Logo,
é manifesto que a Recorrente não detém expertise técnica para aferir a resistência físico-química das fibras de viscose e elastano ante processos de lavagem industrial ou doméstica
, o que sedimenta sua vulnerabilidade técnica na relação.

Ademais, exsurge a
vulnerabilidade informacional
, caracterizada por um evidente
déficit de advertência quanto à manutenção do produto
. Conforme aduzido nos autos,
tanto o mostruário digital quanto os documentos fiscais teriam silenciado acerca de eventuais contraindicações relativas ao uso de máquinas de lavar para a higienização dos tecidos
. Desta feita, a dependência da Recorrente face às informações providas pela Recorrida sobre a conservação do insumo configura um hiato informativo que maculou o processo decisório e a própria viabilidade da produção industrial, reforçando o desequilíbrio que o finalismo aprofundado visa mitigar.

No caso concreto, à vista da notória vulnerabilidade da Recorrente frente à Recorrida, infere-se que o fato de o produto objeto da demanda ser utilizado para incremento da atividade econômica não impede a mitigação da Teoria Finalista quando o desequilíbrio entre as partes é patente.

À luz de tais considerações,
impõe-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor em favor da Recorrente por meio do finalismo aprofundado
, atraindo, portanto, a aplicação do comando normativo do
artigo 101, inciso I, do Diploma Legal Consumerista
, que assim dispõe,
in verbis
:

"
Art. 101
. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor
;"

Em reforço a tal entendimento, colhem-se precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
em situações símiles ao presente caso,
in litteris
:

"
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – COMPETÊNCIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A LIDE –
TEORIA FINALISTA MITIGADA – AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – COMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de cabimento - o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Segundo o Tribunal da Cidadania, a decisão interlocutória que declina a competência para o julgamento da causa pode ser desafiada por agravo de instrumento, já que é o exemplo mais evidente da nocividade de tratar a matéria somente em sede de apelo. Preliminar rejeitada.

2 . Mérito: sobre a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso sob exame, verifica-se que
mesmo que a agravante tenha adquirido uma escavadeira para incrementar as suas atividades empresariais, percebe-se a situação de vulnerabilidade técnica desta, enquanto microempresa do ramo de escavações, perante as agravadas, na condição fabricante e vendedora de máquinas industriais, o que enseja a mitigação da teoria finalista e, por conseguinte, a manutenção da decisão neste ponto
.

3. Nesse mesmo sentido, inclusive, é imperioso destacar que o próprio magistrado de singela instância, em decisão anterior, havia consignado expressamente que: “
Segundo dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8 .078/90, verifico que o vínculo jurídico noticiado na exordial refere-se à relação de consumo, uma vez que a autora é microempresa, cuja mesma adquiriu um produto essencial para a sua atividade preponderante com as requeridas. Isso porque a luz da teoria finalista mitigada, o bem integra o fundo empresarial da demandante e está fora da sua linha de expertise. Diante da vulnerabilidade técnica da autora, entendo pela aplicação da lei consumerista em comento
.” .

4. À vista disso,
considerando ter sido a demanda proposta no domicílio do consumidor, não há que se falar em incompetência do juízo, devendo ser reformada a decisão recorrida
.

5. Recurso conhecido e provido ."

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 50148628620238080000, Relator.: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. publ. 12/08/2024)

"
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SOFTWARE – APLICABILIDADE DO CDC –
VULNERABILIDADE TÉCNICA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – COMPETÊNCIA FIXADA NO FORO DA SEDE DO CONSUMIDOR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, de modo que quando o adquirente não usufrui do serviço/produto como destinatário final, deve ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o conceito de consumidor para fins de adotar a denominada
Teoria Finalista Mista, de forma que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possui vulnerabilidade em relação ao fornecedor, mesmo que não seja tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço
.

2. No caso dos autos,
ainda que a apelante se trate de pessoa jurídica que adquiriu o fornecimento de software a fim de aprimorar suas atividades comerciais e operacionais, não se caracterizando, em princípio, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível se reconhecer sua vulnerabilidade, pois as regras inerentes aos serviços de software não estão na sua área de expertise, a qual se dedica ao comércio de plano de saúde animal
.

3.
Desta forma, uma vez caracterizada a relação de consumo, cabível a fixação da competência no foro da sede do consumidor em detrimento da cláusula de eleição de foro
.

4. Recurso conhecido e provido."

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0024380-55.2019 .8.08.0024, Relator.: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, publ. 02/02/2023)

Por fim, é importante consignar que
inexiste nos autos qualquer evidência de pactuação de cláusula de eleição de foro entre os litigantes
. De toda sorte, ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, esta sucumbiria ante a
prevalência da norma de ordem pública insculpida no Código de Defesa do Consumidor, a qual assegura, como visto, a parte Autora propor a demanda no foro de sua sede, para fins, inclusive, de facilitação da defesa de seus direitos e instrução probatória quanto aos vestidos defeituosos
.

Deste modo, deve ser preservada a competência do Juízo
a quo
, revelando-se imperiosa a manutenção do feito na Comarca de Vitória/ES.

Isto posto, com a devida vênia ao Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, manifesto DIVERGÊNCIA no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a Decisão recorrida para fixar a competência do Juízo
a quo
(7ª Vara Cível de Vitória/ES) para o julgamento da causa, reconhecendo-se, para tanto, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA

Analisei com atenção os judiciosos votos proferidos nestes autos, primeiramente pelo Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que votou pelo desprovimento do recurso, e, em seguida, o substancioso voto-vista que inaugurou a divergência, manifestando-se pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Após analisar detidamente os contornos fáticos e jurídicos da demanda, peço a máxima vênia ao Eminente Relator para acompanhar integralmente a divergência.

A celeuma central deste recurso reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela agravante, uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) varejista, em face de uma grande indústria têxtil atacadista.

O cerne da questão passa, inevitavelmente, pela incidência ou não das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a esta relação entre pessoas jurídicas.

Como bem pontuado no voto divergente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da Teoria Finalista Mitigada. Tal teoria autoriza a incidência do CDC mesmo quando o produto ou serviço é adquirido para o fomento da atividade empresarial, desde que o adquirente demonstre, no caso concreto, estar em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, informacional ou econômica) perante o fornecedor.

Compulsando os autos de origem, a hipossuficiência da agravante resta demonstrada. De um lado, temos uma confecção regional, atuante no comércio varejista de vestuário. Do outro, figura a agravada, uma grande empresa do setor têxtil, com atuação internacional e parque logístico e de importação robusto. Há, inegavelmente, uma vulnerabilidade econômica e fática.

Mais relevante ainda é a vulnerabilidade técnica e informacional. A agravante não possui expertise fabril ou química para avaliar, de antemão, a resistência das fibras de viscose e elastano fornecidas pela agravada, tampouco a reação desses tecidos a processos de lavagem comum. A empresa varejista confia estritamente nas fichas técnicas e nas informações repassadas pela indústria fabricante/importadora. O suposto silêncio da agravada quanto à impossibilidade de lavagem do tecido em máquina (o que teria gerado o esgarçamento dos vestidos e os consequentes danos perante as consumidoras finais) evidencia a disparidade técnica e o déficit informacional da compradora.

Assim, restando patente a vulnerabilidade da agravante, é de rigor a aplicação do CDC, o que atrai a regra especial de competência prevista no art. 101, inciso I, do diploma consumerista, autorizando a propositura da demanda no domicílio do autor (Vitória/ES).

Por tais razões, com a renovada vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada a fim de reconhecer a competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES para o processamento e julgamento da demanda originária.

É como me manifesto.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de incompetência territorial, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte.

A agravante argumenta que a ação de origem é de reparação de danos, o que atrairia a regra de competência da alínea "a", inciso IV do artigo 53 do CPC, o qual estabelece o foro do lugar do ato ou fato, aduzindo mais que os danos, consubstanciados nas vendas e subsequentes devoluções dos vestidos confeccionados com os tecidos supostamente defeituosos, ocorreram em estabelecimento comercial em Vitória.

Sobreleva notar que não há menção expressa a cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda de tecidos entre a Estilo Vix Comércio de Vestuário Ltda e a Terra Textil Ltda, de modo que a discussão sobre a competência territorial deve se basear nas regras gerais do CPC.

Sob esse prisma, a fixação da competência em ações que envolvem compra e venda entre duas pessoas jurídicas, como é o caso dos autos, é primariamente regida pela alínea "a", inciso III do artigo 53 do CPC, onde se estabelece que a competência territorial é do foro onde se encontra a
sede da pessoa jurídica ré
.

Na hipótese, é incontroverso que a sede da agravada, TERRA TEXTIL LTDA, está localizada em Belo Horizonte.

Vale salientar que a regra de competência do lugar do ato ou fato (alínea "a" do inciso IV do art. 53 do CPC) é exceção que se aplica a situações em que o ato ilícito é o elemento central da demanda para fins de definição do foro, o que,
prima facie
, não se mostra cabalmente demonstrado na ação originária que, em essência, discute suposto vício de produto em relação de compra e venda entre empresas.

Ademais, a aquisição de produtos por empresa (ESTILO VIX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA) para incrementar atividades empresariais (confecção e venda de vestuário) não configura, via de regra, relação de consumo, visto que a empresa adquirente não se enquadra na figura de destinatário final do produto, mas sim de insumo para cadeia produtiva.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RELAÇÃO COMERCIAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DA MARCA RIMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. PRODUTO CONTRATADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO SOBRE AS CLÁUSULAS FIRMADAS. RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO INSTRUMENTO . LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (STJ; REsp 1086969/DF, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

II. Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, porquanto o negócio jurídico entabulado pela Recorrente destinava-se ao fomento de sua atividade empresarial, afastando, assim, a existência de relação consumerista.

[...]

XVII. Recurso conhecido e desprovido . Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0052080-16.2013.8 .08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, 30/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. PRODUTO ADQUIRIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA . INAPLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, TÉCNICA OU JURÍDICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de evidência, visando, dentre outras medidas, a declaração de abusividade de cláusula contratual e a resolução do contrato por culpa exclusiva da parte ré. Em decisão de saneamento e de organização do processo, o Magistrado a quo atribuiu ao autor o ônus da prova, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento .
2. In casu, correto o entendimento exarado no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o produto adquirido pela agravante (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) foi contratado com o fim de implementar e desenvolver a atividade econômica realizada pela empresa, de modo a integrar a sua cadeia produtiva e descaracterizar a condição de destinatário final do produto, como prescreve o art. 2º do mencionado diploma legal
. 3 . Em que pese não existir a condição de destinatária final do produto contratado, o que afasta a aplicação das regras consumeristas, a própria Corte Superior admite a mitigação da alegada teoria finalista, nos casos em que, ainda que não seja caracterizada a qualidade de destinatário final do produto, o contratante demonstrar a sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 4. Todavia, no caso em apreço, como categoricamente asseverado pelo Magistrado a quo, ao menos em uma análise perfunctória dos fatos, não vislumbro uma relação de hipossuficiência entre as partes, da forma que tenta sustentar a agravante, sendo que ambas as empresas possuem porte econômico relevante. 5 . Outrossim, também inexiste hipossuficiência técnica ou jurídica, haja vista que a questão em debate diz respeito à suposta abusividade de cláusulas contratuais e não de fato do produto ou do serviço, o que, por certo, poderia sustentar a hipossuficiência probatória da agravante. 6. Neste sentido, ao menos neste momento processual, não há que se falar em hipossuficiência financeira, técnica ou jurídica e, por conseguinte, em inversão do ônus da prova. 7 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002237-20.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 27/10/2023)

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.